Tribunal: TJDFT
Processo: 0744934-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PARTE REQUERIDA. DOCUMENTOS FORNECIDOS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do c. STJ “manifesta-se no sentido de que o arbitramento da verba honorária na ação antecipatória de produção de prova só se justifica quando houver a manifesta resistência da parte em cumprir o pedido formulado”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.698.637/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)
2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor equitativo, com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Recurso conhecido do autor conhecido e provido. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e não provido.